Tribunal: TJDFT
Processo: 0700796-20.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ATRASO NA ENTREGA DE CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos morais, em virtude de atraso na entrega de certificado de pós-graduação. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Atraso na entrega de certificado de pós-graduação. Falha na prestação de serviço. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3°, do CDC). No final do ano de 2018, o autor iniciou o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), última disciplina que faltava para finalização da pós-graduação em Projetos de Rede de Computação em Nuvem. Apesar de enviar o trabalho para correção em 11/01/2019, o autor aduz que não obteve resposta da Instituição de Ensino em tempo hábil, de modo que o requerido demorava injustificadamente para responder as mensagens encaminhadas. O certificado de conclusão do curso apenas foi emitido em 03/02/2020. Em análise aos documentos do processo, verifica-se que parte do atraso para a emissão do certificado decorreu do fato de o TCC enviado pelo autor apresentar indícios de plágio (ID 19554095), pelo que foi necessário que o requerente efetuasse correções em seu trabalho para adequá-lo às normas da ABNT. Todavia, o autor comprovou que a demora de aproximadamente 1 ano para correção de seu trabalho decorreu, em grande parte, em virtude de falha na prestação do serviço fornecido pelo réu. Há vários e-mails no processo que demonstram que o autor entrou em contato com o réu diversas vezes para solucionar o problema, sem, contudo, obter resposta em tempo hábil, o que causou o atraso na emissão do certificado (ID 19554076 - Pág. 20/25, 19554077 - Pág. 1/12). Desse modo, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, razão pela qual deve o réu responder pelos danos causados ao autor.
3 – Responsabilidade Civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Apesar do atraso na emissão do certificado de conclusão de pós-graduação, não há comprovação no processo de que a situação gerou prejuízo. A despeito das alegações, o autor não juntou qualquer documento que demonstrasse que deixou de ascender em sua carreira profissional. O atraso em emitir o certificado de pós-graduação, por si só, sem comprovação de prejuízos, não gera violação aos direitos da personalidade, notadamente quando parte do atraso decorreu por culpa do autor. Sem violação aos direitos da personalidade, não há que falar em indenização por danos morais. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W